Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexigibilidade de empréstimo consignado cumulada com pedidos de repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude em operação de portabilidade de consignado, envolvendo instituição financeira e empresas intermediárias, tendo a sentença julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão central em discussão: definir se a ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, reiteradamente formulado pelo autor antes do encerramento da fase instrutória, configura cerceamento do direito de defesa a ensejar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui regra de instrução, devendo ser apreciada antes do encerramento da fase probatória ou, se deferida posteriormente, assegurar à parte onerada a oportunidade de produzir provas.
4. O autor requereu expressamente a inversão do ônus da prova desde a petição inicial, reiterando o pedido em réplica e em manifestações posteriores, sem que houvesse decisão do Juízo de origem a respeito.
5. O encerramento da instrução processual e o julgamento da causa sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova impede a adequada produção probatória, especialmente quanto à apresentação do contrato e dos elementos digitais da contratação alegadamente fraudulenta.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a aplicação da inversão do ônus da prova como regra de julgamento, exigindo sua definição na fase instrutória, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é regra de instrução e deve ser decidida antes do encerramento da fase probatória, sob pena de cerceamento do direito de defesa."; "2. A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, reiteradamente formulado pela parte, acarreta a nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.".
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.06.2021, DJe 22.06.2021; STJ, Tema Repetitivo no 1.061.